Tribunal: TJBA
Processo: 8063393-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8063393-70.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CAIQUE DA SILVA CARDOSO Advogado(s): FELIPE AUGUSTO SANTIAGO GUIMARAES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. LOCAL CONHECIDO POR INTENSA TRAFICÂNCIA. TENTATIVA DE FUGA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E CORROBORADA PELOS LAUDOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL AO DELITO DE TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Caique da Silva Cardoso contra sentença proferida pela 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Consta na denúncia que “(...) no dia 13 de julho de 2021, por volta das 16h50min, na localidade conhecida como Gomeia, no Bairro de São Caetano, o denunciado foi flagrado por Policiais Militares trazendo consigo substâncias entorpecentes com fito de comercialização. Segundo se logrou apurar, no dia, horário e local, acima especificados, os Agentes Públicos estavam em ronda quando avistaram um grupo de indivíduos que, ao perceberem que se aproximavam, evadiram-se, iniciando-se, em seguida, uma perseguição que resultou na captura do acusado e, na oportunidade, foi verificado que trazia consigo um saco contendo 24 (vinte quatro) porções de cocaína e 20 (vinte) pinos de cocaína. O material ilícito apreendido foi submetido a testes, conforme laudo de constatação, à fl. 30, sendo identificado da seguinte forma: MATERIAL A – 41,03g (quarenta e um gramas e três centigramas) de cocaína, em forma de pó, distribuída em 44 (quarenta e quatro) porções, acondicionadas, individualmente, em sacos de plástico incolor e microtubos de plástico incolor e azul. (...)”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal; e (iii) examinar a incidência do princípio da insignificância ou da intervenção mínima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito está evidenciada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelos Laudos de Constatação, que confirmam a apreensão de 41,03g de cocaína, fracionada em 44 porções, acondicionadas individualmente em pinos e embalagens plásticas. 4. A autoria está comprovada pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, os quais relataram que o réu tentou fugir ao avistar a guarnição, sendo alcançado em via pública com a droga nas vestes, além de pequena quantia em dinheiro. 5. Os testemunhos prestados pelos agentes públicos em juízo estão em consonância com os demais elementos probatórios, não havendo qualquer indício de interesse pessoal na incriminação do acusado, tampouco demonstração de inveracidade nos relatos. 6. O local da prisão — Gomeia, em Salvador — é reconhecido como ponto de intensa traficância, sendo tal circunstância relevante para a caracterização da destinação comercial da droga, mesmo na ausência de flagrante de venda. 7. A ausência de instrumentos comumente associados à comercialização de drogas, como balança de precisão, maquinetas de cartão ou anotações do tráfico, não afasta, por si só, a tipicidade da conduta, quando presentes outros elementos probatórios que evidenciam a finalidade mercantil da substância, como a quantidade significativa de droga apreendida, o fracionamento em porções típicas de venda, a tentativa de fuga e o local da prisão conhecido por intensa atividade de tráfico. 8. A tentativa de desclassificação da conduta para uso pessoal não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo incompatível com o fracionamento, o contexto da apreensão e o histórico do local. 9. A aplicação do princípio da insignificância ou da intervenção mínima ao delito de tráfico de drogas é vedada pela jurisprudência do STF e do STJ, por se tratar de crime de perigo abstrato e natureza pluriofensiva, cuja ofensa atinge a coletividade e a saúde pública, independentemente da quantidade da substância. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A apreensão de droga fracionada em diversas porções, aliada à tentativa de fuga, ao local reconhecido como ponto de tráfico e ao relato firme de testemunhas policiais, é suficiente para caracterizar o crime de tráfico, mesmo sem a apreensão de instrumentos típicos da mercancia." "O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo abstrato e natureza pluriofensiva." "A palavra de policiais militares possui valor probatório, especialmente quando prestada sob contraditório judicial e corroborada por outros elementos dos autos." "A desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo pessoal exige prova inequívoca da destinação da droga ao uso próprio, o que não se verifica no caso." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 28; CF/1988, art. 5º, LIV; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 216077/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.08.2022, DJe 16.08.2022. STJ, AgRg no HC 753314/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024. STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 8063393-70.2022.8.05.0001, em que figura como apelante, CAIQUE DA SILVA CARDOSO, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4